Tribunal: TJSP
Processo: 2182491-72.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Decisão impugnada que foi fundamentada. Indícios de autoria. Apreensão de porções de drogas variadas em poder do paciente, que tinha sido preso em flagrante por tráfico havia 01 mês e estava em liberdade provisória com medidas cautelares, além de registrar atos infracionais análogos ao mesmo delito. Custódia necessária

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Decisão impugnada que foi fundamentada. Indícios de autoria. Apreensão de porções de drogas variadas em poder do paciente, que tinha sido preso em flagrante por tráfico havia 01 mês e estava em liberdade provisória com medidas cautelares, além de registrar atos infracionais análogos ao mesmo delito. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Ordem denegada.